Tribunal: CARF
Processo: 19515.002362/2004-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002362/2004-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.681 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS DA FEA USP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
NULIDADE PARCIAL. INEXISTÊNCIA.
Não ocorreram as situações previstas nos incisos I e II do art. 59 do Decreto n.°
70/235/72 e suas alterações, de forma que não há nulidade. Outras
irregularidades, incorreções ou omissões serão sanadas se resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO.
Correta a suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL em face do não
cumprimento de requisitos.
ISENÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PIS SOBRE O FATURAMENTO. PIS
SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
Incide o PIS sobre o faturamento da entidade no período em que a isenção está
suspensa; cabendo, todavia, deduzir os recolhimentos do PIS incidente sobre a
folha de salários, no mesmo período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para afastar a inclusão das receitas financeiras da base
de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002362/2004-03
Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.024 a 2.067) interposto contra o Acórdão no
16-18.928, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP (fls. 1.964 a 1.994), que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:

Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" O interessado - associação sem fins lucrativos - teve suspensa a isenção
do IRPJ, CSLL PIS e COFINS nos termos do art. 32 da Lei n.° 9.430/96, em
relação aos períodos-base de 1999 a 2002, conforme processo de n.°
19515.000770/2004-12 (fls. 403 a 1.286), suspensão confirmada pelo Ato
Declaratório Executivo (ADE) n.° 37/2004, cuja ciência foi dada em 16/06/2004
(fl. 1.000 - verso) e contra o qual foi apresentada impugnação, em 29/06/2004 (fls.
1.0001 a 1.044), por meio de suas advogadas (fls. 1.044 a 1.058). Em decorrência
houve autuação, no IRPJ e na CSLL, em 25/10/2004, neste processo, de n.°
19515.002362/2004-03, no PIS, processo de n.° 19515.002360/2004-14, e na
COFINS, processo de n.° 19515.002361/2004-51. Independentemente da
suspensão da isenção, houve autuação na COFINS, no mesmo processo de n.°
19515.002361/2004-51, referente a fatos geradores dos anos-calendário de 2003 e
2004. Conforme o § 9° do art. 32 da Lei n.° 9.430/96 foram juntados por anexação
ao processo de IRPJ e CSLL os processos de suspensão da isenção, PIS e
COFINS, pois os fatos e provas são á mesmos (fls. 1 a 1.829).
Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

Para a autuação, o interessado optou pelo Lucro Real (fls. 100 e 113), tendo
sido exigidos os seguintes créditos tributários totais, incluindo imposto ou
contribuição, multas de 75% e juros de mora calculados até 30/09/2004:
1 - IRPJ e CSLL - R$ 846.923,85 (fls. 1 a 402);
2 - PIS - R$ 320.006,36 (fls. 1.287 a 1.541);
3 - COFINS - R$ 1.587.334,42 (fls. 1.542 a 1.829).
NOTIFICAÇÃO FISCAL
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS.
A Notificação Fiscal (fls. 85 a 94, 815 a 824, 1.292 a 1.301 e 1.547 a 1.556),
cuja ciência deu-se em 08/04/2004, dá conta de que a ADIFEA se intitula isenta do
IRPJ e desobrigada da CSLL, submetendo-se ao PIS na modalidade da Folha de
Salários, nos moldes do inciso II, do art. 2° da Lei n.° 9.715/98, não tendo
recolhido a COFINS nos períodos-base de 1999 a2002.
A ação fiscal foi precedida por diligência para cumprir Mandado de Busca e
Apreensão junto ao contribuinte, em 25/04/2003, conforme ordem da Justiça
Federal do Paraná, cujo conteúdo, em parte, foi entregue à RFB, conforme cópia
anexa, com autorização para copiar documentos apreendidos e instruir
procedimentos administrativo-fiscais. Eis os fatos apurados para o Ministério
Público Federal, a fim de subsidiar o procedimento criminal ali em andamento:
1 - o contribuinte foi contratado pela COPEL Distribuição S/A, CNPJ
04.368.898/0001-06, empresa de energia do Estado do Paraná, para prestar serviço
de levantamento de créditos recuperáveis de ICMS nas aquisições de bens do
Ativo Permanente, segundo contrato de 18.07.02;
2 - tal contratação se deu com dispensa de licitação, por "notório saber", de
acordo com o art. 24 da Lei n.° 8.666/93;
3 - por este serviço, a ADIFEA emitiu Nota Fiscal de Serviços - Isento Série
C n.° 196, com data de 12.09.02, no valor de R$ 16.809.434,08, reportando, no seu
corpo e no do recibo, a vinculação do preço à taxa de êxito prevista no contrato,
cláusula 4 a, correspondente a 20% do ICMS recuperado, que foi de R$
84.047.170,42, informando, no corpo da Nota, que o serviço era isento do IRRF,
com base no art. 174 do RIR199;
4 - consulta ao sistema DIRF, para o ano-calendário de 2002 mostra que, em
setembro de 2002, quando recebeu esse valor da COPEL, a ADIFEA pagou -a
título de remuneração por serviços prestados de natureza profissional por pessoa
jurídica, código 1708- R$ 16.607.667,38 à EMBRACON (Empresa Brasileira de
Consultoria S/C Ltda, CNPJ 78.696.291/0001-91), estabelecida no Estado do
Paraná, tendo pago à mesma, em 2002, mais de 20 milhões;
5 - a receita do serviço que a ADIFEA teria executado para a COPEL não
foi reconhecida como receita tributável, conforme consta no corpo da Nota, por ser
associação isenta de impostos.
Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

Durante a diligência anterior a esta fiscalização, tentou-se reconstituir o
talonário de Notas Fiscais, efetuando um cotejo entre as Notas Fiscais, o Livro de
Registro de Notas Fiscais e os Depósitos (com base nos extratos do banco do
Brasil), para apurar o movimento entre 1999 e 2002.
Por meio de intimações fiscais, em 07/08/03 e 03/09/03, cada Nota Fiscal de
Serviços foi associada a cada valor creditado/depositado, o que permitiu a
reconstituição do movimento na planilha "Notas Fiscais Emitidas Pela ADIFEA e
os Depósitos destas Receitas", anexa a este termo.
Faltavam, todavia, informações, quanto aos depósitos de algumas receitas,
quanto à falta de emissão de Notas para alguns clientes, bem como o
esclarecimento do tipo de serviço prestado pela ADIFEA.
Para dirimir essas e outras dúvidas surgidas no exame preliminar do material
apreendido - tais como: que tipo de serviço a ADIFEA vinha prestando?, poderia
ela estar dispensada da emissão de Notas Fiscais?, havia terceirização de serviços
para algumas empresas de consultoria, como Embracon e Exitus, etc.? -
circularizou-se para algumas pessoas jurídicas a seguir listadas, separando as
Notas Fiscais das empresas de consultoria listadas na planilha anexa "Notas
Fiscais das Empresas de Consultoria que foram terceirizadas pela ADIFEA":
1- CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL;
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA;
3- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS;
4- SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SÃO
PAULO;
5- PREF. MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA;
6- FRANCISCO MORATO PREFEITURA;
7- BIRIGÜI PREFEITURA;
8- MOTOROLA DO BRASIL LTDA.;
9- UNILEVER BRASIL LTDA.;
10- SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
AS;
11 - LEME PREFEITURA;
12- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO;
13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ - não atendeu;
14- SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL;
15- MOGI DAS CRUZES PREFEITURA. . .
Fl. 2074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

O contribuinte apresentou as DIPJ de 1999 a 2002, ao abrigo da isenção do
IRPJ, apontando "Outras atividades associativas não especificadas anteriormente",
CNAE-Fiscal de código 91.99-5/00, como atividade econômica principal.
Por meio destas DIPJ e por meio dos Livros Diário e Razão, foram
obtidos os seguintes saldos finais:

Portanto, as Receitas com Desenvolvimento de Projetos foram de crescente
relevância nesses anos, atingindo 99,87%, em 2002.
A partir do material apreendido e das notas fiscais emitidas e,
principalmente da circularização com as empresas que negociaram com a
ADIFEA, foi feita uma análise do tipo de serviço realizado para eventual
enquadramento como "Desenvolvimento de Projetos". A análise completa das
receitas destes projetos (Anexo I, às fls. 725 a 738) leva à conclusão de que os
trabalhos de "Desenvolvimento de Projetos" referem-se, na realidade a serviços de
consultoria e assessoria junto a órgãos públicos e a empresas.
A ADIFEA é contribuinte do ISS, tendo pedido - Proc. n.° 2001-0.118.674-2
- o reconhecimento de Imunidade/Isenção do ISS, solicitação que foi negada. A
ADIFEA impetrou, então, Mandado de Segurança (Proc. n.° 355/053.02.05469-9)
contra o ato do Secretário de Finanças do Município de São Paulo, sem sucesso,
pois o juiz considerou que são desenvolvidas atividades outras além das alegadas
no seu objeto social.
Ainda que a ADIFEA alegue ser associação, circunstância na qual se lastreia
a isenção, verifica-se que a maior parte de suas receitas se origina da prestação de
serviços de consultoria.
Além dessa atividade não constar do seu objeto social, sob o aspecto da
renda, os serviços de assessoria ou consultoria se destacam como a atividade
preponderante e a principal fonte geradora de recursos da associação.
Os serviços prestados à COPEL, seu principal cliente, foram contratados
com dispensa de licitação e o objeto do contrato era o diagnóstico de créditos
recuperáveis de ICMS, com levantamento, apuração e cálculos desses créditos,
incluindo a orientação e efetiva atuação nos procedimentos de recuperação. Todos
os detalhes estão no Anexo I.
A isenção não impede que as instituições aufiram a renda necessária ao seu
financiamento e à manutenção de suas atividades, porém-suas atividades hão que
ter estreita relação com seus objetivos institucionais. Entretanto, conforme já
demonstrado no Anexo I, a renda da ADIFEA é basicamente proveniente da
prestação de consultoria e assessoria em gestão empresarial, atividade típica da
Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

iniciativa privada e, sendo assim, não há razões para abrigá-la no âmbito da
isenção pretendida.
O cotejo entre a DOAR e os dados escriturados no Livro Diário (Anexo II,
fls. 739 a 743), entre 1999 e 2002, mostra quanto as receitas com consultoria
representavam dosrecursos auferidos e quanto os custos respectivos representavam
das aplicações:
1- em 1999, as receitas, no valor de R$ 213.086,00, representaram 80,77%
dos recursos auferidos e seus custos, de R$ 208.703,80, representaram 66,82% das
aplicações;
2 - em 2000, as receitas, no valor de R$ 378.858,57, representaram 94,70%
dos recursos auferidos e seus custos, de R$ 351.899,33, representaram 90,33% das
aplicações;
3 - em 2001, as receitas, no valor de R$ 631.872,42 - declaradas de forma
errada na Linha 05 - Doações e Subvenções - representaram 94,54% dos recursos
auferidos e seus custos, de R$ 560.876,69, representaram 89,63% das aplicações;
4 - em 2002, as receitas, no valor de R$ 22.365.545,26, representaram
99,57% dos recursos auferidos e seus custos, de R$ 21.005.270,33, representaram
98,99% das aplicações.
Portanto, uma grande parte das receitas destinou-se ao custeio de serviços
terceirizados, contratados pela ADIFEA e prestados por profissionais e empresas
privadas para implementar a sua atividade de consultoria.
As principais empresa contratadas - de consultoria ou de informática - são:

A relação de todas contratadas pela ADIFEA está no Anexo III (Livro
Razão — Projetos, às fls. 744 a 800). Algumas, como a Mix Consultoria Pesquisa
e Representações, CNPJ 68.968.734/0001-00, foram contratadas pela ADIFEA,
mas a pessoa responsável pela execução do serviço no cliente era o associado e
representante legal da ADIFEA, José Paulo G. Hernandes, CPF 047.893.958-20,
fato que sugere remuneração indireta dos dirigentes pelos serviços prestados
através das citadas empresas.
Assim, o destino dos recursos contraria o requisito do § 30 do art. 15 e o
inciso "h" do § 2° do art. 12, ambos da Lei n.° 9.532/97, da mesma forma que o
inciso II do art. 14 do CTN, pois estes dispositivos determinam que os recursos
sejam integralmente aplicados na manutenção dos objetivos institucionais.
Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

Ainda que a ADIFEA vise realizar cursos de extensão universitária e
pesquisa do ensino com recursos de informática aplicada, a proporção destes
serviços é tímida em relação aos serviços de consultoria a assessoria empresarial,
representando, na verdade, atividade secundária, quando deveria ser única.
Fica clara a sobreposição das atividades de natureza econômico-financeira
às de natureza institucional, pois a ADIFEA busca serviços de profissionais e de
empresas privadas do setor, no mercado, extrapolando os seus fins institucionais
com as atividades de consultoria.
Examinando:
1 - os arts. 1° e 3° do Estatuto Social da ADIFEA;
2 - a legislação do IRPJ aplicável à isenção do IRPJ e CSLL (Lei n.°
9.532/97, arts. 12 a 15);
3 - a definição de ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS da Lei n.°
9.532/97, art. 12, § 3° com a redação do art. 10 da Lei n.° 9.718/98, qual seja:
“... a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em
determinado exercício, destine o resultado, integralmente, à manutenção e ao
desenvolvimento de seus objetivos institucionais"
4 - a ADIN n.° 1.802-3 - DJU 172-E, de 09/09/98, em que o STF, por
unanimidade, deferiu em parte o pedido de medida cautelar e suspendeu a vigência
do § 1° e da alínea "f" do § 2° do art. 12, do "caput" do art. 13, e do art. 14, todos
da Lei n.° 9.532/97, até a decisão final da ação:
5 - os efeitos da medida cautelar em ADIN, que é de eficácia contra todos,
com efeito "ex nunc", salvo se o Tribunal entender que ser de eficácia retroativa,
nos termos da Lei n.° 9.868/99, art. 11, § 1°;
Conclui-se ser aplicável a legislação anterior visto que não houve a expressa
manifestação em sentido contrário, nos termos do § 2° da Lei n.° 9.868/99, ou seja,
torna aplicável o art. 14 do CTN:
"Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela LC n.° 104/2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1° Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1° do artigo
9°, a autoridade competente pode suspender a aplicação do beneficio.
§ 2° Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 90 são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais-dm
Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos."
A legislação do PIS/COFINS das entidades sem fins de lucro diz que:
1 - desde 10 de fevereiro de 1999, como regra, as entidades sem fins
lucrativos, em relação às receitas próprias de sua atividade, são isentas da
COFINS, considerando-se receitas das atividades próprias somente aquelas
decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei,
assembleia ou estatuto, recebidas dos associados ou mantenedores, sem caráter
contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
2 - o PIS também não incide sobre as receitas próprias destas entidades,
devendo ser calculado com base na folha de salários, conforme a MP n.° 2.158-
35/2001, arts. 13, inciso IV, e 14, inciso X; a base de cálculo do PIS/Pasep sobre a
folha de salários mensal correspondente à remuneração paga, devida ou creditada a
empregados, não integrando-a o salário família, o aviso prévio indenizado, o
FGTS pago diretamente ao empregado na rescisão contratual e a indenização pcir
dispensa, desde que dentro dos limites legais.
Assim, conclui-se que, em obediência ao § 10 do art. 32 da Lei n.° 9.430/96,
a isenção deve ser suspensa, na forma do inciso I do art. 2° da Lei n.° 9.715/98, no
período em tela, pois:
1 - a análise da atividade da ADIFEA, sob o aspecto da renda auferida e da
aplicação dos recursos, bem como a natureza de sua atuação no contexto
econômico mostra que ela:
a) não é uma associação civil que presta os serviços para os quais foi
instituída e os coloca à disposição das pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos, a que se refere o art. 15 da Lei n.° 9.532/97;
b) é, na prática, uma empresa de consultoria e assessoria empresarial
disputando o mercado de forma desequilibrada com outras empresas privadas;
2 - esse desequilíbrio é acentuado, pois o inciso XIII do art. 24 da Lei n.°
8.666/93 dispensa de licitação a contratação, por órgãos públicos, de instituição
nacional sem fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico,
desde que esta detenha inquestionável reputação ético-profissional;
3 - ainda que não distribua lucros ou dividendos, a rentabilidade econômica
se mostra presente em suas atividades na medida em que, para expandir a sua
atuação, vai além dos limites acadêmicos, adquirindo serviços de empresas
privadas do setor;
4 - a aplicação e a destinação dos recursos na aquisição de serviços privados
de consultoria, finalidade diversa do seu objetivo social, contraria § 3° do art. 15 e
o inciso "b" do § 2° do art. 12 da Lei n.° 9.532/97, da mesma forma que o inciso II
do art. 14 do CTN, pois estes dispositivos determinam que os recursos sejam
integralmente aplicados na manutenção dos objetivos institucionais.
Fl. 2078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL:
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS.
O
Termo
de
Verificação
Fiscal
(TVF)
dos
processos
n.°
19515.002362/2004-03, de IRPJ e CSLL, n.° 19515.002360/2004-14, de PIS e de
COFINS, n.° 19515.002361/2004-51-cuja ciência ao contribuinte data de
25/10/2004 (fls. 136 a 142, 1.409 a 1.424 e 1.664 a 1.679) 111, _ decorrente da
suspensão de isenção no processo n.° 19515.000770/2004-12 dá conta, no que
difere da Notificação Fiscal, de que a ADIFEA foi notificada da suspensão da
isenção, de acordo com o § 2° do art. 32 da Lei n.° 9.430/96, de forma que a
entidade pôde, no prazo de 30 dias da ciência, apresentar suas alegações e provas,
que seguiram com o respectivo processo para análise do Delegado da Receita
Federal, em 14/05/2004, que decidiu pela improcedência das mesmas, em
26/05/2004, e expediu o ADE n.° 37/2004, suspendendo o beneficio. De acordo
com o § 3°, do art. 32, da Lei n.° 9.430/96, a AFRFB deu ciência dessa decisão à
entidade, em 29/09/04, através do Termo de Ciência da Suspensão.
Além da ciência, o contribuinte foi assim intimado (fl. 100):
"1. Foi publicado Ato Declaratório Executivo n.° 37/2004, datado de 26 de
maio de 2004, no Diário Oficial da União, suspendendo a isenção tributária, no
período de 1° de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2002, por infração ao
disposto no parágrafo 1° inciso III do artigo 14, da Lei n.° 5.172/66 (CTN);
2. O contribuinte poderá, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, apresentar
impugnação ao Ato Declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, nos exatos termos do inciso I, parágrafo 6°, do
artigo 32, da Lei n.° 9.430/96;
3. Em conseqüência da suspensão de imunidade para o período de 1999 e
2002, o contribuinte ficará sujeito aos lançamentos de oficio para a constituição
dos créditos tributários relativos aos tributos e contribuições devidos e
administrados pela Secretaria da Receita Federal e para isso intimamos o
contribuinte a, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à forma de
apuração do Lucro em que deseja se enquadrar: Real, Presumido ou Arbitrado."
Eis o teor do ADE:
"O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO
PAULO
... tendo em vista as irregularidades que constam no Processo Administrativo
n.° 19515.00770/2004-12 e na Notificação Fiscal datada de 07/0412004, declara:
Art. 1° - Suspensa a isenção tributária da ... no período de ... por infração ao
disposto no artigo 14, inciso III e parágrafo 10 da Lei n.° 5.172/66 (CTN); artigo
170, inciso IV do parágrafo 3°, do Decreto n.° 3.000/99 (RIR/99); e artigo 12,
parágrafo 2° e artigo 15, parágrafo 3a, ambos da Lei n.° 9.532/97.
(...)" (grifou-se)
Fl. 2079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

Atendendo à intimação, a ADIFEA, optou pelo Lucro Real (fl. 113), tendo
entregue as Demonstrações de Resultado dos Exercícios dos anos de 1999 a 2002
anexos aos balanços destes anos. Note-se que o contribuinte considera como
resultado do exercício o superávit ou déficit contabilizado. Assim, o Lucro
Real/Prejuízo Fiscal destes períodos é:

O enquadramento legal para o IRPJ e a CSLL foi: arts. 1° e 2° da Lei n.°
9.430/96 e inciso II do § 6° do art. 32 da mesma Lei n.° 9.430/96.
PIS.
O enquadramento legal para o PIS foi:
1 - para os fatos geradores ocorridos entre 01/03/96 e 31/01/99: Lei
Complementar n.° 07/70, MP n.° 1.212/95 e IN n.° 6/2000, MP n.° 1.212/95, MP
n.° 1.249/95 e Leis n.'s 9.701/98 e 9.715/98, sendo:
a) contribuintes: pessoas jurídicas de direito privado, industriais, comerciais
e mistas, inclusive as a elas equiparadas pela legislação do IRPJ, bem como
aquelas exclusivamente prestadoras de serviço a partir de 01/03/96, cabendo
observar que com a extinção do PIS - Dedução a partir de março de 1996, as
empresas exclusivamente prestadoras de serviços passaram a recolher o PIS -
Faturamento à alíquota de 0,65%;
b) base de cálculo: o valor do faturamento mensal, assim entendido o valor das
vendas de produtos, mercadorias e serviços (nas atividades mistas) e dos resultados
obtidos nas operações de conta alheia, diminuído das vendas canceladas, descontos
incondicionais concedidos, IPI, e ICMS na condição de substituto tributário;
c) alíquota: 0,65% para empresas comerciais, industriais e mistas;
2 - para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/02/99: Lei n.° 9.718/98 até
30/11/2002, sendo:
a) base de -cálculo: -o valor do-faturamento mensal, assim entendido o valor da
receita bruta mensal da pessoa jurídica, representada pela totalidade das receitas
auferidas, inclusive receitas financeiras, cambiais, outras receitas operacionais, sendo
irrelevante o tipo de atividade exercida, a classificação contábil ou a denominação
adotada para as receitas, ajustada pelas exclusões autorizadas no art. 3°, § 2°, da Lei
n.° 9.718/98, alterado pela MP n.° 2.037/00;
b) alíquota: 0,65%, inclusive para as instituições financeiras e as a elas
equiparadas, em virtude do art. 1° da MP n.° 1.858-7/99;
3 - para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/12/2002 coexistem dois
regimes de tributação: PIS Faturamento e PIS Não Cumulativo, com base na MP n.°
66/2002, Lei n.° 10.637/2002 e IN n.° 247/2002;
4 - PIS Faturamento:
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

a) contribuintes: pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do IRPJ, excetuadas as entidades mencionadas no art. 9°
da IN n.° 247/2002;
b) base de cálculo: valor do faturamento mensal, assim entendido o valor da
receita bruta mensal da pessoa jurídica, representada pela totalidade das receitas
auferidas, inclusive receitas financeiras, cambiais, outras receitas operacionais, sendo
irrelevante o tipo de atividade exercida, a classificação contábil ou a denominação
adotada para as receitas, ajustada pelas exclusões autorizadas no art. 3 0, § 2°, da Lei
n.° 9.718/98, alterado pela MP n.° 2.037/00;
c) alíquota: 0,65%, inclusive para as instituições financeiras e a elas
equiparadas, em virtude do art. 1° da MP n.° 1.858-7/99;
5 - PIS Não Cumulativo:
a) contribuintes: as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do IRPJ, tributadas pelo Lucro Real;
b) base de cálculo: valor do faturamento mensal, assim entendido o valor da
receita bruta mensal da pessoa jurídica, representada pela totalidade das receitas
auferidas, inclusive receitas financeiras, cambiais, outras receitas operacionais, sendo
irrelevante o tipo de atividade exercida, a classificação contábil ou a denominação
adotada para as receitas, ajustada pelas exclusões autorizadas no art. 3°, § 2°, da Lei
n.° 9.718/98, alterado pela MP n.° 2.037/00;
c) alíquota: 1,65%;
d) cálculo: em virtude da não cumulatividade introduzida pela MP n.° 66/02,
a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados conforme os arts. 66 e 67 da
IN n.° 247/2002, em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias-e-aos-
produtos de que tratam as Leis n.° 9.990, de 21 de julho de 2000, n.° 10.147, de 21
de dezembro de 2000, e n.° 10.485, de 3 de julho de 2002, ou quaisquer outras
submetidas à incidência monofásica da contribuição;
II - bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos
destinados à venda ou na -prestação de serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
utilizada como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou prestação
de serviços (ADI SRF n.° 002/2003);
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES);
Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

VI - encargos de depreciação e amortização de máquinas-e-equipamentos
adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda, bem
assim a outros bens incorporados ao ativo imobilizado;
VII - encargos de depreciação e amortização de edificações e benfeitorias
em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido
suportado pelo locatário;
VIII - valor de bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha
integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada sob o regime da não
cumulatividade introduzido pela MP n.° 66/02.
COFINS.
O enquadramento legal para a COFINS foi:
1 - para fatos geradores ocorridos até 31/01/99: Lei Complementar n.°
70/91, sendo:
a) contribuintes: pessoas jurídicas de direito privado, industriais, comerciais
e prestadoras de serviços;
b) base de cálculo: valor do faturamento mensal, assim entendido o valor das
vendas de produtos, mercadorias e serviços, diminuído das vendas canceladas,
descontos incondicionais concedidos, IPI, e ICMS na condição de substituto
tributário (Cigarros, Distribuidoras de Derivados de Petróleo e Álcool Etílico
Hidratado para Fins Carburantes);
c) alíquota: 2,0%:
2 - para fatos geradores ocorridos a partir de 01/02/99: Lei n.° 9.718/98, com
as alterações das MP n.° 1.807/99, art. 2°, 4° e § único, MP n.° 1.858-9/99, art. 2°,
4°, 35, inciso III; MP n.° 2.037/2000, art. 2° e 47, inciso IV, "b" e Lei n.°
9.990/00, art. 3°, IN n.° 247/2002 e IN n.° 06/99;
a) contribuintes: pessoas jurídicas de direito privado, industriais, comerciais
e prestadoras de serviços, inclusive as instituições financeiras e as a elas
equiparadas;
b) base de cálculo: valor do faturamento mensal, assim entendido o valor da
receita bruta mensal da pessoa jurídica, representada pela totalidade das receitas
auferidas, inclusive receitas financeiras, cambiais, outras receitas operacionais,
sendo irrelevante o tipo de atividade exercida, a classificação contábil ou a
denominação adotada para as receitas, ajustada pelas exclusões autorizadas no art.
3°, § 2°, da Lei n.° 9.718/98, alterado pelo art. 2° da MP n.° 1.807/99 e art. 2° da
MP n.° 2.037-20/00;
II c) alíquotas: 3,0%;
3 - para fatos geradores ocorridos nos anos de 2003 e 2004, não atingidos
pela suspensão da isenção:
Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

a) para fatos geradores ocorridos a partir de 01/02/99, como regra, as
entidades sem fins lucrativos, em relação às receitas próprias de sua atividade, são
isentas da COFINS;
b) são receitas derivadas das atividades próprias somente as decorrentes de
contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembléia ou
estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter contra-prestacional
direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
b) para fatos geradores ocorridos a partir de 01/02/04:
a) a partir de 02/2004, foi instituída a apuração da COFINS, de forma "não-
cumulativa", com as alterações promovidas pela Lei n.° 10.865/2004, que trouxe
ajustes necessários, notadamente em função da introdução da incidência das
contribuições nas importações;
b) contribuintes: a sistemática da "não-cumulatividade" somente se aplica às
pessoas jurídicas tributadas no IRPJ pelo lucro real, trimestral ou anual;
c) as entidades do art. 13 da MP n.° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
isentas da COFINS, quando auferirem receitas não decorrentes de suas atividades
próprias estão sujeitas à sistemática da "não-cumulatividade" em relação a essas
receitas, ainda que não tributadas pelo lucro real;
d) alíquotas: 7,6%;
PIS FOLHA DE PAGAMENTO.
O enquadramento legal para o PIS Folha de Pagamento foi o art 2° da Lei
n.° 9.715/98, art. 15 da MP n.° 1.858-7/99, MP n.° 2. -35/2001, arts. 13 e 14,
sendo:
a) contribuintes: a partir de 28/09/99, as entidades sem fins lucrativos
relacionadas no art. 90 da IN n.° 247/2002;
b) base de cálculo: valor correspondente à Folha Mensal de Salários, que
corresponde à remuneração paga, devida ou creditada a empregado são integrando
a o salário família, o aviso prévio indenizado, o FGTS pago diretamente ao
empregado na rescisão contratual e a indenização por dispensa, desde que dentro
dos limites legais;
c) alíquota: 1,0%.
As bases de cálculo encontram-se em planilha anexa e os valores devidos
assim como as diferenças apuradas em planilhas do sistema Papéis de Trabalho
(fls. 1.409 a 1.417 e 1.664 a 1.672).

IMPUGNAÇÕES.
A ADIFEA foi cientificada da Notificação Fiscal propondo a Suspensão de
Isenção Tributária na forma do § 2° do artigo 32 da mesma Lei n.° 9.430/96 e
apresentou tempestivamente, em 07/05/2004 (fls. 826 a 864), por meio de suas
Fl. 2083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

advogadas (fls. 864 a 880), suas alegações e provas (fls. 881 a 995, que foram
consideradas improcedentes pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal de
Fiscalização em São Paulo (fl. 998), que, em seguida, - expediu o ADE n.°
37/2004, do qual o interessado teve ciência em 16/06/2004 (fl. 1.000 - verso) e
contra o qual apresentou impugnação (fls. 1.001 a 1.044), em 29/06/2004, por suas
advogadas (fls. 1.044 a 1.058).
Apresentou, também, impugnações, em 23/11/2004 (fls. 158 a 198, 1.441 a
1.486 e 1.701 a 1.751), por meio de suas advogadas (fls. 199 a 212, 1.487 a 1.500
e 1.752 a 1.765), alegando, em resumo, que:
1 - não houve manifestação do Poder Judiciário quanto ao direito à isenção
de ISS;
2 - exceto quanto aos projetos da PETROBRÁS e MOTOROLA - cujos
tributos foram recolhidos, e portanto, são irrelevantes para a análise da perda da
isenção - a maior parte das suas receitas seria de serviços de consultoria, atividade
que não constaria do seu objeto social; no entanto, as atividades dos demais
projetos, inclusive COPEL, estão previstas nas alíneas "c", e "e" do art. 3° do seu
Estatuto, quais sejam: pesquisa, desenvolvimento de cursos, ensino e treinamento;
eis os demais projetos:
a) COPEL: constatação e análise contábil de créditos de ICMS, para a
compensação desses créditos;
b) DETRAN-PR: trabalhos na área de Administração e Contabilidade;
c) CELEPAR - PR: trabalhos na área Contábil;
d) EDUCACIONAL, em Prefeituras: implementação e desenvolvimento de
ensino com recursos tecnológicos;
e) Revista Decisor, da ADIFEA: divulgação dos seus estudos e pesquisas;
f) SEBRAE-SP: desenvolvimento de cursos;
g) CETESB: desenvolvimento de cursos e treinamento;
h) GESSY LEVER: desenvolvimento de pesquisas;
i) COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO: estudo na área Contábil;
3 - a lei não proíbe que entidades isentas realizem atividades econômicas e
aufiram renda, pois sem renda não é possível alcançar seus objetivos
institucionais; proíbe, sim, que seus associados aufiram lucros com essas
atividades, de forma que se a atividade tem cunho econômico, eventualmente, de
alta rentabilidade, esse não é critério legal e objetivo para afastar a isenção; caso
contrário, a própria lei de isenção não preveria a possibilidade de a associação
apresentar superávit, entendimento confirmado pela decisão do Min. Sepúlveda
Pertence, relator da ADIN (doc. 05), que deferiu o pedido de medida cautelar
suspendendo a vigência do § 1° e alínea "f' do § 2°, ambos do art. 12, do art. 13,
"caput" e do art. 14, todos da Lei n.° 9.532/97:
Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

“... De sua vez, a 'pertinência temática' se me afigura evidente. A objeção
de que instituições de saúde de fins não lucrativos - objeto das normas discutidas -,
não integrariam categoria econômica é de recusar: conforma a própria
característica de
"entidades sem fins lucrativos" constante do_ § 3° do art._12 da lei
questionada - "a que não apresente superávit em suas contas, ou caso os
apresente em determinado exercicio, destine referido resultado integralmente
ao incremento de seu ativo imobilizado ..." faz claro qUe não as descaracteriza o
exercício de atividade econômica, desde que o saldo positivo não se converta em
lucro a ser distribuído aos associados."
4 - não há irregularidade na atividade de consultoria, mesmo se
desenvolvida em parceria com outras instituições, desde que não se afaste do seu
objeto social; traz definições do Dicionário Aurélio de "consultoria", "consultor" e
"consultar" e conclui que a atividade de consultoria e assessoria empresarial está
prevista no seu Estatuto, não propriamente com essas palavras, porque de fato não
é exatamente isso, mas como uma atividade de conceito muito mais amplo,
conforme o art. 3°, alínea "c" do seu Estatuto:
"promover, participar e divulgar pesquisas e estudos nos campos de
Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, isoladamente ou em conjunto
com o corpo docente da FEA-USP ou outras instituições públicas ou privadas."
5 - ao ser contratada por órgãos públicos, ainda que por dispensa de
licitação, nada impede a ADIFEA de utilizar convênio com a EMBRACON para
receber apoio para cumprir os contratos, pois isso não traz qualquer prejuízo ao
poder público;
6 - portanto, o primeiro requisito para o reconhecimento da isenção restou
caracterizado, pois é associação sem fins lucrativos e que presta os serviços para
os quais foi instituída; o segundo requisito, qual seja, não remunerar, por
qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, também foi cumprido,
pois seus balanços são auditados, não tendo havido qualquer contestação a
respeito, sendo certo que não houve repasse de valores da EMBRACON para
qualquer membro da ADIFEA, que configurasse distribuição disfarçada de lucros,
pois o destino dos pagamentos realizados pela EMBRACON foi apurado pela
AFRFB; o terceiro requisito também foi cumprido: apresentar, anualmente, a sua
DIPJ;
7 - quanto ao quarto requisito - não apresentar superávit, ou caso o
apresente, destiná-lo à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais - cabe ressaltar que o objetivo do dispositivo é a não distribuição de lucros
e muito embora a ADIFEA ainda não tenha imobilizado o seu superávit, esta é
uma questão temporária, pois houve várias tentativas, todas infrutíferas;
8 - a ADIFEA tem vários estudos de viabilidade econômica e institucional
visando implementar cursos, dentre os quais cita-se o Pré-Projeto Educação a
Distância, conforme documento anexado ao proc. n° 19515.000770/2004-12;
9 - tais fatos comprovam que o objetivo da ADIFEA é utilizar os recursos
acumulados para comprar a sua sede e implementar diversos cursos;
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

10 - a boa-fé da entidade é comprovada pelas Demonstrações Contábeis e
Movimentações Bancárias, que demonstram que os superávits acumulados ao
longo dos anos não foram repassados aos associados;
11 - embora tenha realizado parcerias para a execução de parte de suas
atividades, não houve cooperação para a sonegação de tributos por terceiros e
tampouco houve a prática de atos que constituam infração à legislação tributária,
principalmente, no sentido de informar ou simular recebimento de doações ou
cooperar para que terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos fiscais, o que seria
o último requisito para isenção;
12 - assim, foi comprovado que a ADIFEA faz jus à isenção, visto atender
todos os requisitos legais, razão pela qual não deve subsistir o ADE n.° 37,
fundamentado no art. 14, inciso III e §1° do CTN, art. 170, inciso IV, do § 3°, do
RIR/99, e arts. 12, § 2° e 15, § 3°, ambos da Lei n.° 9.532/97, pois tais dispositivos
tratam da manutenção da escrituração das receitas e despesas, bem como da
conservação dos respectivos documentos comprobatórios de suas origens; isso
indica, implicitamente, que os demais requisitos para a isenção foram preenchidos,
pois, em caso contrário, a sua ausência deveria estar explicitada no ADE, sendo
certo que não só mantém a escrituração e a documentação de suas receitas e
despesas como as apresentou à AFRFB; note-se que o único requisito não
apontado na Notificação Fiscal foi a falta de escrituração das receitas e despesas
acompanhada da documentação comprobatória, do que se conclui que o motivo da
suspensão da isenção seria a falta de alguns documentos apreendidos pela Polícia
Federal; ou seja, a Notificação Fiscal NÃO (sic) concluiu que faltava a
escrituração de receitas e despesas e sua documentação comprobatória; requer
prazo complementar de 30 dias para reapresentar os referidos documentos;
13 - a suspensão da isenção tem eficácia "ex nunc", ou seja, a partir do ato
da suspensão, sem efeito retroativo, pois a lei tributária não pode alterar conceitos
definidos no mundo jurídico, conforme os arts. 109 e 110 do CTN; assim, ainda
que se admita a suspensão da isenção e a inexistência da imunidade, o ADE deve
produzir efeitos "ex nunc";
14 - o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de 1999 não foram
utilizados para a redução do lucro real e da base de cálculo dos períodos
subseqüentes, nos termos das Leis n.'s 8.981/95 e 9.065/95, o que torna nulo o auto
de infração nesta parte;
15 - muito embora não possua os informes, apreendidos, requer que sejam
considerados os valores registrados na RFB do IRRF das receitas financeiras
(tabela à fl. 194), para dedução do IRPJ;
16 - por não ter havido dolo, omissão de receita, intenção de omitir receita
ou de emitir informação falsa, em vista do princípio da boa-fé, pleiteia o
afastamento de multa de oficio, pelo seu caráter confiscatório;
17 - com fulcro no art. 32, § 9° da Lei n.° 9.430/1996, requer que sejam
reunidas em um único processo as impugnações contra o ADE e contra as
exigências tributárias, para serem decididas simultaneamente;
18- seriam inconstitucionais:
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

a) a utilização da SELIC, conforme argumentos de praxe;
b) os alargamentos da base de cálculo do PIS, para incluir as receitas
financeira e da base de cálculo e da aliquota da COFINS, promovidos pela Lei n.°
9.718/98;
19 - por força da MP n.° 2.158/2001, arts. 13 e 14, está obrigada apenas ao
recolhimento do PIS-FOLHA DE PAGAMENTO;
20 - embora não possua os documentos, apreendidos, requer que os valores
pagos sob o código 8301, PIS-FOLHA DE PAGAMENTO, entre 1999 e 2001,
sejam deduzidos da exigência de PIS-FATURAMENTO, pois as duas formas de
PIS não podem coexistir;
21 - não incide PIS-FATURAMENTO e COFINS sobre as receitas das
contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, recebidas dos
associados, destinadas ao custeio da associação e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais, pois essas receitas não são de serviços e/ou venda de produtos,
não se amoldando ao conceito de faturamento, sendo nulo os autos de infração
nessa parte (tabela às fls. 1.482 e 1.483);
22 - a COFINS não incide sobre receitas de anuidade dos associados e de
cursos, nos termos da MP n.° 2.158/2001, arts. 13 e 14, sendo nulo o auto de
infração nessa parte (tabela às fls. 1.738 e 1.739);"
A decisão de piso rechaçou a maioria dos argumentos da Interessada, dando
parcial provimento apenas para considerar o prejuízo fiscal e a base negativa de 1999 na
apuração dos lançamentos realizados a título de IRPJ e CSLL, exonerando-se os valores exigidos
indevidamente.
Inconformada com a parte que restou vencida pela decisão de primeiro grau, a ora
Recorrente apresentou Recurso Voluntário replicando os argumentos já expendidos em primeira
instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme TVF (fls. 144 a 150) em cumprimento de Mandado de Busca e
Apreensão determinado pela Justiça Federal do Paraná, foram apreendidos diversos documentos
de propriedade da Recorrente, que originaram a presente fiscalização.
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

No curso da fiscalização foi apurado pelo Fisco que a Recorrente, supostamente,
exerceria atividade diversa da qual teria sido constituída para realizar, configurando-se
verdadeiro serviço de consultoria empresarial. Transcrevo:
“(...)
A análise da sua atividade efetiva, seja sob o aspecto da renda, seja sob o
aspecto da aplicação dos seus recursos, bem como a sua atuação no contexto
econômico mostra que a ADIFEA é, na prática, uma empresa prestadora de
serviços de consultoria e de assessoria empresarial, disputando o mercado de
forma desequilibrada com outras empresas privadas do setor que não são
beneficiárias de qualquer favor fiscal.
Ademais, esse desequilíbrio se torna mais acentuado na medida em que o
inciso XIII do artigo 24 da Lei N° 8.666/93 dispensa de licitação a contratação,
pelos órgãos públicos, de instituição nacional sem fins lucrativos, incumbida
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
institucional, científico ou tecnológico, desde que a pretensa contratada detenha
inquestionável reputação ético-profissional.
Não deve portanto ser confundida com as associações civis que prestem os
serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do
grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos a que se refere o art. 15 da
Lei N°9.532/97.
De todo o exposto, podemos concluir que:
1. A ADIFEA não é uma associação civil que preste os serviços para os
quais tenha sido instituída e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos a que se refere o art. 15 da Lei N°9.532/97.
2. Ainda que não distribua lucros ou dividendos, a rentabilidade econômica
se mostra presente em suas atividades na medida em que, com vistas a expandir a
sua atuação no mercado, vai além dos limites acadêmicos, adquirindo serviços de
empresas privadas do setor.
3. A aplicação e a destinação dos recursos na aquisição de serviços privados
de consultoria, finalidade diversa do objetivo social da empresa, contraria § 3o do
art. 15 e o inciso b do § 2° do art. 12 da Lei No 9.5321/97 da mesma forma que o
inciso II do art. 14 do CTN quando estes dispositivos determinam que os recursos
sejam integralmente aplicados na manutenção dos objetivos institucionais.
(...)”(grifei)

Em decorrência de tais conclusões foi lavrado o Ato Declaratório Executivo no
37/2004 (fls. 105) suspendendo a isenção tributária da Recorrente entre o período de 01/01/1999
até 31/12/2002. E oportunamente, após feita a escolha pela autuada pelo Regime do Lucro Real,
foram lançados os tributos devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

A Recorrente não impugna os contratos e documentos juntados pela Fiscalização,
mas defende seu direito à isenção, alegando ser entidade sem fins lucrativos, possuindo por
objeto social:
"Art. 3°.
(...)
a) Promover a aproximação social, intelectual e profissional entre seus
associados e desses com a sociedade em geral;
b) Representar e promover a integração entre seus associados e o corpo docente,
discente e administrativo da FEA-USP e demais órgãos públicos;
c) Promover, participar e divulgar pesquisas e estudos nos campos de
Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, isoladamente ou em conjunto com
o corpo docente da FEA-USP ou outras instituições públicas ou privadas.
d) Promover, organizar e realizar cursos de extensão universitária, conferências,
congressos, seminários e debates científico, técnico e cultural visando a integração e a
divulgação dos conhecimentos dos diplomados para a sociedade em geral;
e) Promover e participar, isoladamente ou sem parceria com outras instituições
públicas ou privadas, do desenvolvimento e pesquisa do ensino com recursos de
informática aplicada, de multimídia ou outros, da elaboração e material científico e
educacional que possam contribuir para o aprimoramento do ensino e da formação
cultural da sociedade em geral
f) Manter intercâmbio com entidades congêneres do Brasil e do Exterior;
(...)" (grifei)
Note-se que todos os itens do objeto da Recorrente detém caráter científico e
educacional. Contudo, conforme apontado pela Fiscalização, os contratos verificados não
demonstram consonância com estes fins.
Demonstrando tal conclusão, a Fiscalização elaborou o “Anexo I – Análise dos
Projetos da ADIFEA de 1999 a 2002” (fls. 793 a 805), analisando os contratos e notas fiscais
referentes a cada projeto realizado pela Interessada.
Cita-se o projeto realizado para a COPEL – PR, empresa pública, responsável pela
distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná. A Contribuinte recebeu o valor de R$
16.809.434,08 pelo trabalho realizado neste contrato, que tinha por objeto o diagnóstico da
existência de créditos recuperáveis não aproveitados relativos ao ICMS.
Adiciona-se que neste projeto a Recorrente subcontratou a empresa EMBRACON
– EMPRESA BRASILEIRA DE CONSULTORIA S/C LTDA, repassando a esta o valor de R$
15.668.962,38.
Quanto a este trabalho a Recorrente alega que:
“(...) atividade da ADIFEA junto à COPEL não se restringiu a levantamento
de créditos, pelo contrário, o levantamento de créditos foi apenas parte de todo um
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

trabalho contábil realizado pela ADIFEA (embora o requerimento em si, para a
compensação de débitos e créditos de ICMS tenha sido feito diretamente pela
COPEL).
Dentro desse contexto, é importante ressalvar que analisado desta forma, o
trabalho da ADIFEA na COPEL é perfeitamente harmônico com seus objetivos
sociais, conforme especificado no art. 3°, alínea "c" do Estatuto Social da
ADIFEA, ainda que parte de seus trabalhos, principalmente aquelas de caráter
subsidiário e de apoio, seja realizada em parcerias com outras pessoas jurídicas.
(...)”
Ainda, adiciona que a própria tem caráter manifestamente cultural e científico,
atendendo aos dispostos do art. 15 da Lei 9.532/97.
Ora, devo discordar. Os estudos e trabalho intelectual necessários para um
levantamento de créditos de ICMS, tal como o escopo do trabalho realizado, não tem identidade
com aqueles de cunho científico ou cultural.
Em verdade esse tipo de trabalho requer, preponderantemente, a aplicação da
ciência contábil, jurídica e econômica. Não tendo como finalidade maior o seu desenvolvimento
acadêmico, conforme estipulado em seu objeto social.
Tal serviço se aproxima muito mais daquele realizado comercialmente por
escritórios jurídicos e contábeis especializados do que os desenvolvidos por universidades e
outras instituições voltadas à pesquisa acadêmica.
Tampouco há qualquer caráter cultural no trabalho desempenhado. Em verdade,
único beneficiário deste serviço foi a própria COPEL que obteve créditos de ICMS
reconhecidos.
Em moldes semelhantes ao trabalho realizado para a COPEL, a Recorrente
realizou trabalhos para o DETRAN-PR e a CELEPAR-PR, cujos objetos eram a recuperação de
crédito e outros serviços de assessoria econômico-financeira. Nestes contratos a Recorrente
subcontratava a EMBRACON e outra empresa chamada EXITUS CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
Note-se que o próprio uso de empresas de consultoria e planejamento tributário
para a execução da atividade fim prestada denota sua verdadeira natureza, que até aqui, em nada
se assemelha à atividade educacional defendida pela Interessada.
Cita-se ainda contratos com a CETESB-SP e GESSY LEVER onde o padrão se
repete, serviços de pesquisa de mercado são prestados mediante a subcontratação das empresas
MIX CONSULTORIA PESQUISA E PRESENTAÇÕES LTDA e BRASMARKET.
A Recorrente alega deter todos os requisitos para a isenção tributária previstos no
art. 9o e 14o Código Tributário Nacional, em especial ser instituição de educação, sem fins
lucrativos. Contudo, os contratos colacionados apontam que tal caracterização é apenas formal,
vez que as atividades prestadas, em sua maior parte, não se relacionam com seu objeto social.
Sendo, verdadeiramente, serviços comerciais.
Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

Conforme apontou a fiscalização, parece que a Recorrente buscava se utilizar do
peso do nome “FEA-USP”, e da possibilidade de ser contratada sem licitação, para intermediar a
prestação de serviços de consultoria jurídica, contábil e econômica entre empresas parceiras e
entidades públicas.
Desta forma, entendo por correta a revogação da isenção operada pela Autoridade
Fiscal com o consequente lançamentos de todos os tributos devidos, na modalidade do Lucro
Real, conforme opção da Contribuinte.
Impende salientar que a Recorrente não trás aos autos qualquer elemento material
que contrarie o quanto apurado pela Autoridade Fiscal. Em verdade, a defesa tratou de aduzir
apenas teses de direito que, em sua quase totalidade, foram replicadas da Impugnação no
presente Recurso Voluntário.
Diante destas circunstâncias e da similitude dos argumentos apresentados neste
Recurso com a Impugnação apresentada, me utilizo do disposto no §3o do art. 57 do RICARF, e
por concordar com seu teor, adoto as razões exaradas pela decisão da DRJ ora combatida. Para
tanto, reproduzo os tópicos atinentes às matérias ora tratadas:
"(...)
Diz o CTN:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias." (grifou-
se)
Portanto, os argumentos e provas serão examinados à luz desse dispositivo.
O fato de não ter havido manifestação do Poder Judiciário quanto ao direito
à isenção de ISS é irrelevante para o exame deste caso.
A impugnante diz que as atividades dos seus projetos - exceto PETROBRÁS
e MOTOROLA, em relação aos quais teria recolhido os tributos - estariam
previstas no seu objeto social - pesquisa, desenvolvimento de cursos, ensino e
treinamento - que constam nas alíneas "c", "d" e "e" do art. 3 0 do seu Estatuto,
que diz:
"Art. 3o - A Associação dos Diplomados da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo - ADIFEA-USP tem
por finalidade:
a) promover a aproximação social, intelectual e profissional entre seus
associados e desses com a sociedade em geral;
b) representar e promover a integração entre seus associados e o corpo
docente, discente e administrativo da FEA-USP e demais órgãos públicos;
Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

c) promover, participar e divulgar pesquisas e estudos nos campos de
Economia, Administração, Contabilidade e Atuaria, isoladamente ou em conjunto
com o corpo docente da FEA-USP ou outras instituições públicas e privadas;
d) promover, organizar e realizar cursos de extensão universitária,
conferências, congressos, seminários e debates científico, técnico e cultural
visando a integração e a divulgação dos conhecimentos dos diplomados para a
sociedade em geral;
e) promover e participar, isoladamente ou em parceria com outras
instituições públicas ou privadas, do desenvolvimento e pesquisa do ensino com
recursos de informática aplicada, de multimídia ou outros, da elaboração de
material científico e educacional, que possam contribuir para o aprimoramento do
ensino e da formação cultural da sociedade em geral;
f) manter intercâmbio com entidades congêneres do Brasil e do Exterior."
(grifou-se)

As descrições sintéticas e genéricas que a impugnante faz de seus projetos -
exceto o da COPEL -, desacompanhadas de elementos que as corroborem e
esclareçam, não permitem conhecer a exata natureza desses projetos. Todavia,
após exame acurado, com base em circularização, a AFRFB concluiu, conforme o
Anexo I (fls. 725 a 738), que tais projetos tinham a natureza de consultoria.
A par disso, veja-se que "cursos em" e/ou "cursos para" empresas não se
assemelham aos previstos na alínea "d", que são de caráter acadêmico. Assim, a
exceção visível aos projetos de consultoria é a revista DECISOR - que não é um
projeto - e, a depender de exame mais acurado da sua efetiva natureza, o projeto
EDUCACIONAL. Portanto, os demais projetos eram, sim, de consultoria.
Argumento improcedente.
Quanto aos projetos da PETROBRÁS e MOTOROLA, não há, por um lado,
evidências do alegado recolhimento dos tributos e, por outro, como será visto mais
adiante, são relevantes, sim, para o atendimento dos requisitos de isenção, pois não
há isenção parcial. Argumento improcedente.
A impugnante diz que não há irregularidade na atividade de consultoria, que
estaria prevista no art. 3°, alínea "c" do seu Estatuto, da seguinte forma:
"promover, participar e divulgar pesquisas e estudos nos campos de
Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, isoladamente ou em conjunto
com o corpo docente da FEA-USP ou outras instituições públicas ou privadas."
"Pesquisas e estudos" são palavras que remetem a um caráter acadêmico,
especialmente em razão de não ser cabível uma interpretação das finalidades da
associação desconectada dos demais dispositivos do Estatuto.
Já quanto à palavra "consultoria", apenas para delinear seu significado em
suas diversas nuances e variados campos de atuação e abrangência, pode-se dizer
que é atividade muito variada, exercida por diversos tipos de especialistas, que
envolve a análise de problema(s) ou de situação(ões) de sua especialidade, que
Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

afeta(m) negativamente um cliente e a formulação de alternativa(s) de solução
desse(s) problema(s) ou para modificar favoravelmente essa(s) situação(ões).
Havendo implantação, via de regra, é o próprio consultor quem treina o pessoal
envolvido, ministra os cursos e orienta a solução dos problemas que surgem com a
mudança de modelo.
Há consultorias nas mais diversas áreas de atuação - Marketing, Finanças,
RH, Engenharia, Contabilidade, Organização, Informática, Liderança, etc. - assim
como há consultorias mais abrangentes (que trabalham com a instituição, produto,
equipamento, obra, atitudes de funcionários, etc.) e menos abrangentes (que
trabalham com setores da instituição, partes do produto, equipamento ou obra, ou
problemas específicos de gestão). Em resumo: é da essência dessa atividade ser
voltada, eminentemente, para a solução de problemas práticos, ainda que com
respaldo em teorias, nada tendo a ver, com o caráter teórico dos trabalhos
acadêmicos, sempre um pouco abstratos, mesmo os "estudos de caso".
Não há, portanto, como incluir "consultoria" em "pesquisas e estudos", de
forma que não há como dizer que a atividade de consultoria está prevista no
estatuto da ADIFEA.
Portanto, essa atividade não está incluída entre as finalidades da associação,
sendo este um dos requisitos condicionantes da isenção: "prestar os serviços para
os quais foi instituída e os colocar à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam". Em resumo: a associação, ao prestar serviços de consultoria, desvia-se
de sua finalidade. Argumento improcedente.
Diz a impugnante que ao ser contratada por órgãos públicos, ainda que com
dispensa de licitação, nada a impede de utilizar convênio com alguma empresa
para receber o seu apoio para cumprir os contratos, pois isso não traria qualquer
prejuízo ao poder público.
A isenção é um benefício fiscal, e portanto, é certo que as entidades isentas
que não cumprem os requisitos da isenção oneram indevidamente a renúncia fiscal
do Estado, causando, sim, prejuízo ao Erário. Argumento improcedente.
Quanto aos argumentos referentes aos requisitos, veja-se que como a ADIN
suspendeu a vigência do § 1° e da alínea "f' do § 2° do art. 12, do "caput" do art.
13, e do art. 14, todos da Lei n.° 9.532/97, até a decisão final da ação, a legislação
de regência é a seguinte:
"Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social
que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
Estado, sem fins lucrativos.
§ 1° (SUSPENSO).
§ 2° Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo,
estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados;
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade
com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) (SUSPENSO);
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit
em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais.
(redação dada pelo artigo 10 da Lei n°9.718 de 27.11.1998).
Art. 13. (SUSPENSO).
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação
tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou
dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa
jurídica a ela associada por qualquer forma, de despesas consideradas indedutíveis
na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda ou da contribuição
social sobre o lucro líquido.
Art. 14. (SUSPENSO).
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico,
recreativo, cultural e cientifico e as associações civis que prestem os serviços para
os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de
pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1° A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em
relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o
lucro líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2° Não-estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos
e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de—r-erida-fixa ou
derenda variável.
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°,
alíneas "a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 (SUSPENSO em parte) e (SUSPENSO).
§ 4o REVOGADO pelo art. 18 da MP n..° 1.724/98, convertida na Lei n.°
9.718/98."
(grifou-se e negritou-se).
Portanto, em resumo, os requisitos para a isenção, aplicáveis ao caso, são:
1 - ser entidade de caráter cultural e cientifico:
2 - prestar os serviços para os quais foi instituída e os colocar à disposição
do grupo de pessoas a que se destina;
3 - não ter fins lucrativos, ou seja, não apresentar superávit ou, se o
apresentar, destinar o resultado, integralmente, à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
4 - não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados;
5 - aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento
dos seus objetivos sociais;
6 - manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
7 - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
8 - apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos;
Do que foi visto até agora, pode-se concluir que apenas o último requisito
foi plenamente cumprido, pois: (1) a maior parte da atividade era de consultoria,
sem caráter cultural ou cientifico, e (2) não prevista no Estatuto; (3 e 5) a maior
parte de seus recursos foi destinada à terceirização ou à subcontratação de outras
consultorias, estando superada a questão de imobilização de recursos; (4) há
indicio de remuneração indireta, pois a Mix, por ela contratada, tinha como pessoa
responsável pela execuçâo do serviço no cliente o associado e representante legal
da ADIFEA, José Paulo G. Hernandes; (6 e 7) houve necessidade de reconstituição
do talonário de Notas fiscais e de circularização, de forma que a escrituração de
receitas e despesas não estava completa e tampouco os documentos
comprobatórios estavam em boa ordem.
Portanto, a ADIFEA não cumpriu a maior parte dos requisitos legais para o
reconhecimento da isenção, cabendo notar que para fazer jus à isenção, todos os
requisitos devem ser cumpridos, de forma que os estudos para implementar cursos
de Educação a Distância são irrelevantes para o caso. Argumentos improcedentes.
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

A impugnante diz que sua boa-fé seria comprovada pelas Demonstrações
Contábeis e Movimentações Bancárias, que mostrariam que os superávits
acumulados ao longo dos anos não foram repassados aos seus associados.
O argumento é improcedente, pois a boa ou má-fé não estão em discussão e
não distribuir lucro é apenas um dos requisitos, muito embora exista, como já foi
visto, pelo menos um indício de remuneração indireta.
A impugnante diz que não houve a prática de atos que constituam infração à
legislação tributária, informando ou simulando recebimento de doações ou
cooperando para que terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos fiscais.
Na verdade, a- impugnante diz que não cometeu crime. Tampouco foi disso
acusada. Este, todavia, não é um requisito, mas, sim, um pressuposto. Não ter
cometido crime tributário não significa ter cumprido todos os requisitos exigidos
para que a isenção seja reconhecida. Argumento improcedente.
A impugnante diz que faz jus, também, à IMUNIDADE.
O argumento é improcedente, pois o art. 150, inciso VI, alínea "c", § 4 0, da
CF, no que é relevante para o caso, veda instituir impostos sobre a renda ou
serviços das instituições de educação, sem fins lucrativos, relacionados com suas
finalidades essenciais, atendidos os requisitos da lei.
Muito embora a ADIFEA promova cursos, não é instituição de educação,
razão pela qual não está acobertada pela imunidade. Argumento improcedente.
A impugnante diz, também, que não deve subsistir o ADE n.° 37, em razão
de sua base legal (art. 14, inciso III e § 1° do CTN, art. 170, inciso IV, do § 3°, do
RIR/99, e arts. 12, § 2° e 15, § 3°, ambos da Lei n.° 9.532/97) tratar apenas da
manutenção da escrituração das receitas e despesas, bem como da conservação dos
respectivos documentos comprobatórios de suas origens, o que indicaria,
implicitamente, que os demais requisitos foram preenchidos pela ADIFEA.
Os dispositivos capitulados do CTN e do RIR/99 tratam, de fato, da
escrituração e conservação dos documentos. Todavia, os demais dispositivos
tratam dos requisitos já examinados, além de o ADE referir-se, explicitamente, à
Notificação Fiscal como motivo.
Argumento improcedente.
Quanto aos efeitos dos ADE, é pacífico na doutrina o seu efeito "ex tunc".
Veja-se a lição de Aliomar Baleeiro em "Direito Tributário Brasileiro", 11.a ed.,
São Paulo, Editora Forense, p. 782:
"Já o ato declaratório não cria, não extingue, nem altera um direito. Ele
apenas determina, faz certo, apura, ou reconhece um direito preexistente,
espancando dúvidas e incertezas.
Seus efeitos recuam até a data do ato ou fato por ele declarado ou
reconhecido (ex tunc)"
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

Assim, não merecem acolhida as assertivas de que os atos declaratórios são
verdadeiros atos administrativos normativos, surtindo efeitos somente a partir de
sua publicação (artigo 100, inciso I c/c artigo 103, inciso I, ambos do CTN).
Hely Lopes Meirelles, em "Direito Administrativo Brasileiro", 10 a ed, São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1984, p. 136, a respeito dos atos
administrativos normativos, leciona que:
"são aqueles que contêm um comando geral do Executivo, visando a correta
aplicação da lei. O objetivo imediato de tais atos é explicitar a norma legal a ser
observada pela Administração e pelos administrados. Esses atos expressam em
minúcia o mandamento abstrato da lei e o fazem com a mesma normatividade da
regra legislativa, embora sejam manifestações tipicamente administrativas. A essa
categoria pertencem os decretos regulamentares e os regimentos, bem como as
resoluções e deliberações de conteúdo geral " (grifos do original).
Quanto às deliberações de conteúdo geral, é ainda o citado autor quem
permite a imediata exclusão, ao defini-las como sendo (ob. cit., p. 141):
"atos administrativos normativos ou decisórios emanados de órgãos
colegiados. Quando normativas são atos gerais; quando decisórias são atos
individuais".
Portanto, o ADE não perfilha com os decretos regulamentares, regimentos
ou resoluções, não cabendo inseri-lo na categoria dos atos administrativos
normativos.
Em resumo: não é o ADE em si que impregna os fatos ocorridos de estarem
em desacordo com este ou aquele requisito condicionante, vez que tais desacordos
estão nos próprios fatos previamente examinados.
Assim, o ADE é um termo de reconhecimento de uma situação preexistente,
não criando ou alterando direitos. Possui natureza jurídica declaratória, como diz o
próprio nome, operando efeitos "ex tunc", ou seja, retroagindo seus efeitos ao
período dos fatos examinados.
Argumento improcedente.
A impugnante diz que o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de 1999
não foram utilizados para a redução do lucro real e da base de cálculo dos períodos
subseqüentes, o que tornaria nulo o auto de infração nesta parte.
Não há previsão, no processo administrativo-fiscal, para a declaração de
nulidade parcial, pois o Decreto n.° 70.235/72, com as alterações do art. 1° da Lei
n.° 8.748/93, diz que:
"Art 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente.
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§3° Quando-puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade." (grifou-se)
Verifica-se que não ocorreram as situações previstas nos incisos I e II do art.
59 do Decreto n.° 70.235/72 e, portanto, nada há nos autos que dê causa à
declaração de nulidade.
Outras irregularidades, incorreções ou omissões - não importam em-
nulidade, devendo ser sanadas para não resultar em prejuízo para o sujeito passivo,
nos moldes do art. 60 da mesma norma. Portanto, esta parte do argumento é
improcedente.
(...)
O argumento de que o IRRF das receitas financeiras deveria ser deduzido do
IRPJ é improcedente, pois a prova hábil, por lei, é o comprovante da retenção, nos
termos do RIR/99:
"Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-
Lei n 2 2.124, de 1984, art. 32, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei n 2 4.154, de 1962, art.
13, § 12).
§ 2a O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1 2 e 22 do art. 72, e
no § 1 2 do art. 82 (Lei n2 7.450, de 1985, art. 55)." (grifou-se)
A impugnante diz que por não ter havido dolo, omissão de receita, intenção
de omitir receita ou de emitir informação falsa, em vista do princípio da boa-fé, o
pleiteia o afastamento de multa de oficio, pelo seu caráter confiscatório.
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

A multa de oficio de 75% foi aplicada conforme previsão legal, sendo a
menor multa exigível juntamente com o tributo. Quanto ao seu alegado caráter de
confisco, é de ser negado, pois presume-se a plena compatibilidade dos
dispositivos legais em vigor com a Constituição.
O pleito de reunir os processos, para decisão simultânea foi atendido com
base no art. 32, § 9° da Lei n.° 9.430/1996:
"Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de
observância de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o
disposto neste artigo.
(...)
§ 9° Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato
declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único
processo, para serem decididas simultaneamente.
Diz a impugnante que a MP n.° 2.158/2001, arts. 13 e 14, obriga apenas ao
recolhimento do PIS-FOLHA DE PAGAMENTO.
Diz a MP n.° 2.158/2001:
"Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na
folha de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
I - templos de qualquer culto;
II - partidos políticos;
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12
da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei n° 9.532, de 1997;
V - sindicatos, federações e confederações;
VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;
VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas ;
VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou
mantidas pelo Poder Público;
IX - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e
X – A organização das cooperativas Brasileiras – OCB e as Organizações
Estaduais de Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1° da Lei n° 5.764, de 16
de dezembro de 1971.
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro
de 1999, são isentas da COFINS as receitas:
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

I - dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas empresas
públicas e sociedades de economia mista;
II - da exportação de mercadorias para o exterior;
III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
IV - do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de
bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento
for efetuado em moeda conversível;
V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
VI - auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de
construção, conservação modernização, conversão e reparo de embarcações pré-
registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela
Lei n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997;
VII - de frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas
embarcações registradas no REB, de que trata o art. 11 da Lei n° 9.432, de 1997;
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei n° 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação
para o exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
§ 1° São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput.
§ 2° As isenções previstas no caput e no § 1° não alcançam as receitas de
vendas efetuadas:
I - a empresa estabelecida na Amazônia Ocidental ou em área de livre
comércio;
II – a empresa estabelecida em zona de processamento de exportação;
(Revogado pela Lei n.° 11.508/2007)
III - a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos
destinados à exportação, ao amparo do art. 3° da Lei n° 8.402, de 8 de janeiro de
1992."
E a Lei n° 9.532/97 diz que:
Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

"Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico,
recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para
os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de
pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1-A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em
relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o
lucro líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2° Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos
e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável.
§ 3° Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas
"a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
§ 4° O disposto na alínea "g" do § 2° do art. 12 se aplica, também, às
instituições a que se refere este artigo: (Revogado pela Lei n°9.718, de 1998)
Já foi visto que os serviços de consultoria não se encontravam dentre os
serviços para os quais a ADIFEA foi instituída, de forma que ao exercê-los deixou
de atender ao requisito do "caput" do art. 15 da Lei n° 9.532/97.
Portanto, ela não se inclui entre as associações mencionadas no inciso IV do
art. 13 da MP n.° 2.158/2001, razão pela qual não pode contribuir para o
PIS/PASEP com base na folha de salários, à alíquota de um por cento. Argumento
improcedente.
(...)
No tocante ao argumento de que não incidiria o PIS-FATURAMENTO e a
COFINS sobre as receitas das contribuições, doações, anuidades ou mensalidades
recebidas dos associados, pois elas não se amoldariam ao conceito de faturamento,
há que se dizer que se amoldam, sim, ao conceito de faturamento, pois em relação
ao PIS: ou bem todos os requisitos da isenção do IRPJ e CSLL são cumpridos e é
permitido à entidade recolher o PIS com base na folha de salários, ou bem não
goza da referida isenção e recolhe o PIS com base no faturamento. Argumento
improcedente.
Em relação à COFINS, o argumento será examinado a seguir, juntamente
com o de que a COFINS não incidiria sobre receitas de anuidade dos associados e
de cursos, nos termos da MP n.° 2.158/2001, arts. 13e 14.
O art. 13 desse dispositivo, já transcrito e examinado, reporta-se apenas ao
PIS/Pasep. Já o art. 14, em seu inciso X, refere-se à isenção relativa às atividades
próprias das entidades a que se refere o art. 13. Este, como já foi visto, m te, em
seu inciso IV, no que é irrelevante para o caso, às associações a que se refere o a .
15 a Lei n° 9.532/97, também já transcrito e examinado, que se reporta, por sua
vez, às associações civis isentas por prestarem os serviços para os quais foram
instituídas, o que não é o caso da ADIFEA, entre 1999 e 2002, como já foi visto.
Não havendo isenção nesse período, o dispositivo não se aplica e a COFINS
incide, sim, sobre todas as receitas. Argumento improcedente.
Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

AUTO RELEXO. CSLL. PIS. COFINS.
O voto no mérito do IRPJ repercute na tributação reflexa, no que é cabível.
COFINS. 2003. 2004.
Em relação à COFINS, no período entre 2003 e 2004, em que a impugnante
voltou a gozar de isenção, há que se dizer que não há receitas com cursos e que as
receitas com associados não foram incluídas na base de cálculo da COFINS,
conforme fl. 1.666, pois a COFINS não incide sobre as receitas das atividades
próprias das associações civis que prestam os serviços para os quais foram
instituídas e os colocam à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem
fins lucrativos. As demais receitas constituíram a base de cálculo nesse período.
Argumento improcedente.
(...)"
Em que pese a decisão de piso tenha rebatido ponto a ponto os argumentos ora
repetidos neste Recurso, há dois argumentos que devem ser destacados.
A Contribuinte defende a inconstitucionalidade da taxa SELIC sobre a multa de
ofício.
Tal matéria já se encontra devidamente sumulada por este CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Desta forma, também é improcedente este argumento.
Por fim, defende a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do
PIS e da COFINS, para incluir as receitas financeiras, promovidos pela Lei n.° 9.718/98.
Ainda que este Conselho Administrativo não tenha competência para afastar a
constitucionalidade de norma infralegal, é sua obrigação aplicar o quanto decidido pelo Supremo
Tribunal Federal em julgamento afetado por repercussão geral.
Assim, tem-se que no bojo do Recurso Extraordinário 527.602- SP foi
reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da referida lei, excluindo assim a inclusão de
receitas financeiras na base de cálculo. In verbis:
PIS E COFINS - LEI No 9.718/98 - ENQUADRAMENTO NO INCISO I DO ARTIGO
195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA.
Enquadrado o tributo no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, é dispensável a
disciplina mediante lei complementar.
RECEITA BRUTA E FATURAMENTO - A sinonímia dos vocábulos - Ação
Declaratória no 1, Pleno, relator Ministro Moreira Alves - conduz à exclusão de aportes
financeiros estranhos à atividade desenvolvida - Recurso Extraordinário no 357.950-
9/RS, Pleno, de minha relatoria.
Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-004.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002362/2004-03

(STF - RE: 527602 SP, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 05/08/2009,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-
2009 EMENT VOL-02382-05 PP-00928 LEXSTF v. 31, n. 372, 2009, p. 209-226)

Assim, por força da decisão do colendo Supremo Tribunal Federal, há que se
acolher este pleito da Recorrente.
Em face a todo o exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, apenas para afastar a inclusão das receitas financeiras na base de cálculo do
PIS e COFINS nos termos acima.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital